Tribunal: TJDFT
Processo: 0715883-16.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
CONSUMIDOR – TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO OPERADO PELA CIA AÉREA – PANDEMIA DA COVID-19. PRETENSÃO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO EM 12 MESES. PRETENSÃO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Pretensão recursal da autora à reforma da sentença e condenação das requeridas em indenização por danos materiais, consistes no valor dispendido para aquisição de passagem substituta, e por danos morais, tudo em razão de cancelamento de voo sem oferta de reacomodação e de assistência à passageira.
2. A sentença negou indenização por danos morais e impôs a restituição do valor pago pela passagem cancelada, no prazo de 12 meses, rejeitando a pretensão à indenização do valor pago pelo novo bilhete, de outra companhia aérea.
3. O bilhete original previa embarque em 11/06 e, diante da informação sobre cancelamento, outro foi adquirido para 10/06, por outra companhia aérea.
4. Sentença que deve ser mantida.
6. A Pandemia do COVID-19 resultou em reconhecida desordem no sistema de transporte aéreo nacional e internacional, com consideráveis prejuízos às companhias aéreas e transtornos aos passageiros de todo o mundo. Mercê desses fatos, foi editada a Lei no 14.034/2020, depois alterada pela Lei no 14.174/2021, segundo a qual o cancelamento de voo, motivado seja pela Cia Aérea seja pelo passageiro, dá o direito à restituição do valor pago, no prazo de 12 meses a contar da data do voo cancelado.
7. Quanto à indenização por danos morais, de igual sorte, julgo-os indevidos, a uma porque o cancelamento do voo foi informado com considerável antecedência, a se ver pelo fato de que o novo bilhete foi adquirido para data anterior à do bilhete cancelado, e a duas porque os cancelamentos de voos operados durante a pandemia estão amparados pela excludente de responsabilidade da força maior.
8. É caso, pois, de confirmação da sentença.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, servindo a ementa como acórdão, na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95.
11. Custas e honorários pela recorrente, estes ficados em 15% sobre o valor da pretensão recursal. Entretanto, suspendo a exigibilidade desses encargos por força da gratuidade de justiça que ora defiro.